Tribunal: TJSP
Processo: 1017500-50.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017500-50.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado ESTERIVALDO BRITO SANATNA EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017500-50.2019.8.26.0405 -Voto no 35375
2
Comarca: OSASCO – 4a VARA CÍVEL
Apelante: BANCO BRADESCO S/A
Apelado: ESTERIVALDO BRITO SANTANA EIRELI
MMa. Juíza Prolatora: Mariana Horta Greenhalgh
VOTO No 35.375
Ação de indenização. Busca e apreensão de
caminhões
cujos
tanques
reboques
se
encontravam acoplados. Posterior alienação
dos
bens
a
terceiros.
Comprovada
a
propriedade dos tanques pelo requerente, que
não faziam parte da garantia do contrato de
alienação fiduciária, é devida sua indenização.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 169/172, cujo relatório se adota,
julgou procedente a ação, e condenou o requerido ao pagamento de
indenização
por
danos
materiais
de
R$192.000,00,
atualizada
monetariamente desde a data da apreensão, e acrescida de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atualizado da causa.
Apela o requerido (fls. 175/179). Sustenta, em síntese,
que os tanques são acessórios dos caminhões apreendidos, de modo que,
por força do art. 233 do Código Civil, seguem o destino do principal. Por
isso, requer a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 188/191).
É o relatório.
Cuida-se de ação por meio da qual o requerente
pretende a condenação da requerida ao pagamento de indenização por
apreensão de três tanques acoplados a caminhões, veículos que foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017500-50.2019.8.26.0405 -Voto no 35375
3
dados em garantia fiduciária. Na inicial, esclarece que o inadimplemento das
parcelas do contrato deu ensejo ao ajuizamento de ação de busca e
apreensão na qual apreendidos tanto os caminhões que garantem o
contrato, como os tanques de propriedade do requerente, que foram
alienados em leilão a terceiros.
Foram ofertadas contestação, na qual o banco
requerido, em suma, expôs os mesmos argumentos reiterados nas razões
recursais (fls. 108/114) e réplica (fls. 151/155). Foi realizada audiência de
instrução, em que ouvida uma testemunha do autor (fl. 168), e, encerrada a
instrução processual, sobreveio a r. sentença, que julgou procedente a lide.
De fato, a r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado
este entendimento, quando predominantemente reconhece “a viabilidade de
o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação no decisum”1.
Corretamente, a r. sentença assentou que há suficiente
comprovação da propriedade dos tanques, cuja natureza jurídica é de
pertença, e não acessório, além de terem sido adquiridos em momento
posterior à celebração do contrato de crédito garantido pelos caminhões, de
modo que com ele não têm relação, o que torna ilícitas sua apreensão e
alienação a terceiros.
1 REsp 662.272/RS, 2a Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 04.09.2007; REsp
641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. CASTRO MEIRA, j. 21.11.2005; REsp 592.092/AL, 2a
Turma, Rel. Min. ELIANA CALMON, j. 17.12.2004 e REsp 265.534/DF, 4a Turma, Rel. Min.
FERNANDO GONÇALVES, j. 01.12.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017500-50.2019.8.26.0405 -Voto no 35375
4
Transcreva-se, por oportuno:
No caso concreto, os tanques acoplados ao caminhão
possuem a natureza de pertença, posto que não constituem
parte integrante dos caminhões e se destinam, de modo
duradouro, ao seu serviço. A destinação fática dos tanques
não lhe suprime a individualidade e a autonomia, sendo que
a facilidade de sua retirada restou comprovada pelo
depoimento da testemunha arrolada pela autora.
Consequentemente, a consolidação da propriedade dos
caminhões em nome do banco réu não conduz ao
perdimento das pertenças em favor deste, as quais
permaneceram na propriedade da autora, ante a ausência
de lei que assim o determine, de manifestação de vontade
entre as partes ou de circunstâncias peculiares que a
justifiquem.
Note-se que o contrato de financiamento não faz qualquer
referência aos tanques como forma de garantia. E uma vez
já comprovada sua aquisição posterior, com as devidas
menções da existência dos tanques no auto de busca e
apreensão (fls. 23/70), é de se concluir que a autora
praticou ato ilícito, causando dano à autora ao proceder com
a apreensão indevida e com o leilão extrajudicial de bens
que nunca lhe pertenceram, e gerando assim o dever de
indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código
Civil.. (fl. 170)
Outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral dos que foram deduzidos na bem lançada sentença, aqui
expressamente encampados para evitar inútil e desnecessária repetição,
nos termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com
fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
sucumbenciais para 15% do valor da condenação (art. 85, §2o, do diploma
mencionado).
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017500-50.2019.8.26.0405 -Voto no 35375
5
Relator